Tribunal: STF
Processo: HC 207804
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 661.437/SE, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal).
    Colhe-se da denúncia (Doc. 6, fl. 34):
    Narra o Inquérito Policial incluso que, no dia 30 de agosto de 2019, no turno da tarde, na Rua 127 do Loteamento Santa Cecília, neste município, os Denunciados, por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a sua defesa, mataram a vítima Domingos Iranilson dos Santos. 
    Ressoa dos autos que, na data supra os Increpados, a vítima e Márcio José estavam bebendo deste o início da manhã na casa do Denunciado Wesley e, após ingerirem bebida alcoólica em grande quantidade e consumirem drogas, começou uma discussão entre o Denunciado José Nilton e a vítima. 
    Segundo se logrou apurar, em determinado momento, quando a discussão ficou mais séria, os Incriminados, sob o pretexto de levar a vítima para casa, que estava em completo estado de embriaguez, saíram do local onde estavam e, passados alguns instantes retornaram afirmando que haviam matado a vítima com golpes de paralelepípedo, pois a mesma havia consumido droga (cocaína) e não tinha condições de pagar pela mesma. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 
    HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E À TRAIÇÃO, DE EMBOSCADA, OU MEDIANTE DISSIMULAÇÃO OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CP) – PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DENEGADA A ORDEM. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, denegada pelo Ministro relator (Doc. 9), em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 2). Eis a ementa do acórdão: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DA CONDUTA DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 
    2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco à ordem pública, dada a gravidade em concreto da conduta delitiva, porquanto é imputado ao paciente a suposta prática da conduta de homicídio qualificado, visto que teria ele apedrejado a vítima com paralelepípedos, motivado pelo não pagamento de dívidas relacionadas ao consumo de entorpecentes. 
    3. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que: (a) o paciente está preso desde 16 de julho de 2020, ou seja, há mais de 01 (um) ano; e (b) a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente está baseada no depoimento de uma única testemunha, uma vez que anteriormente a representação da prisão preventiva teria sido indeferida pelo juízo processante. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 
    Com efeito, em relação aos fundamentos para imposição da prisão preventiva, apontou o Juízo singular que “[a] periculosidade dos agentes resta evidenciado pelo concurso de agentes, pelo modus operandi, tendo a vítima sido apedrejada COM paralelepípedos. [...] as testemunhas ouvidas informaram que [o corréu], quando ingere bebida alcoólica, apresenta comportamento agressivo e que possui urna arma de fogo, bem como Márcio José Ferreira dos Santos acredita que a motivação do crime foi o fato de a vítima ter consumido cocaína dos representados e não ter dinheiro para pagar a droga. Por fim, acrescentou que Weslley costuma praticar assaltos na região” (fl. 148, grifei). 
    Assim, as circunstâncias evidenciam a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, dada a gravidade em concreto do delito, porquanto é imputado ao paciente a suposta prática da conduta de homicídio qualificado, visto que teria ele apedrejado a vítima com paralelepípedos, motivado pelo não pagamento de dívidas relacionadas ao consumo de entorpecentes. 
    A esse respeito: [...] 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no decreto prisional, a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo destacado modo de execução do delito, tendo em vista que ele teria apedrejado a vítima com paralelepípedos, motivado pelo não pagamento de dívidas relacionadas ao consumo de entorpecentes. Ficou registrado, ainda, que Weslley costuma praticar assaltos na região. 
    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008) . Nessa mesma linha de entendimento: HC 149.742 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/12/2017, DJe de 19/12/2017HC 142435 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 26-06-2017;HC 141547 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16-06-2017; HC 137027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 08-05-2017.
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 
    Por fim, o ato impugnado não enfrentou a alegação de excesso de prazo. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente